Tribunal: TJDFT
Processo: 0713687-32.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL POR PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA PREVISTA NA LEI DE LOCAÇÕES. NEGÓCIO ACESSÓRIO DE FIANÇA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO No 214 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NOVAÇÃO. MORATÓRIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
1. Hipótese de responsabilidade do fiador em contrato de locação comercial. 1.1. No caso, a despeito da ausência de cláusula específica a respeito da fiança, houve a assinatura expressa do fiador no instrumento contratual, bem como a previsão de sua responsabilidade solidária.
2. Diante da ausência de limitação da fiança, essa garantia pessoal deve compreender todos os acessórios da dívida principal, desde a citação do fiador, nos termos do art. 822 do Código Civil. 2.1. Nos contratos de locação de imóvel celebrados após a alteração promovida pela Lei no 12.112/2009, salvo disposição contratual em contrário, o fiador se torna responsável pela obrigação até a devolução das chaves, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, nos termos do art. 39 da Lei no 8.245/1991. 2.2. A prorrogação automática, por ausência de devolução do imóvel, não se confunde com a prorrogação promovia por meio de termo aditivo, celebrado bilateralmente, razão pela qual é inaplicável ao presente caso o enunciado no 214 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Na hipótese vertente não restou caracterizada a novação em relação à obrigação principal. Com efeito, os documentos juntados aos autos pela segunda ré consistem nos recibos de pagamento referente às parcelas em atraso, com a devida aplicação de juros e multa decorrentes da mora. 3.1. Não se trata, portanto, de novação ou moratória, como aduz a apelante, mas de comprovação de adimplemento das obrigações respectivas em momento anterior ao ajuizamento da ação.
4. Recurso conhecido e desprovido.